Tribunal: TCU
Processo: 001.389/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria de ex-servidores do Tribunal Regional Federal da 3a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria de Maristela Sandanelli da Silva, Viviane Anetti Risse Caldeira, Carlos Alberto Antunes Vasconcelos, Paulo Roberto Christofoleti, Davina Maria Rodrigues Villar, Debora Santos, Nilsa de Almeida, Marcia Cristina de Souza Ribeiro Branco e Eliane Costa Fragoso, procedendo ao respectivo registro; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato no interesse de Jorge de Barros Maranhão; 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.